Tribunal: TJMT
Processo: 0000390-77.2013.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000390-77.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[EMERSON RICARDO DE BARROS - ME - CNPJ: 08.980.988/0001-04 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.673.754/0001-38 (APELANTE), ATILLA BALDUINO VALENTE - CPF: 566.349.511-87 (ADVOGADO), LAIS GONCALVES VITORINO - CPF: 732.959.731-72 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM – PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUES DEVOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – A EMITENTE DA CÁRTULA TEM LEGITIMIDADE PARA RESPONDER A AÇÃO -

PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206,
§5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL
- MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo para ajuizar ação de cobrança de contrato de prestação de serviços de terraplanagem lastreado em cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à da emissão estampada na cártula. Se o credor promove a ação dentro do respectivo prazo, não há falar em prescrição decorrente da demora na citação do requerido, notadamente porque com o despacho que determina a citação, o prazo fica interrompido (artigo 202, inciso I, do CC).

O emitente do cheque tem legitimidade passiva para responder ação de cobrança lastreada no respectivo título de crédito.

Ao requerido em ação de cobrança lastreada com cártulas pelo mesmo emitidas, cumpre provar o fato extintivo ou modificativo do autor, a teor do que dispõe o artigo 373, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0000390-77.2013.8.11.0051

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação
interposta por
Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S.A.

– em Recuperação Judicial

de sentença que, na Ação de Cobrança que lhe move
Emerson Ricardo de Barros - ME
, afastou argumento de prescrição dos títulos e julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento do débito no valor de R$ 102.399,55, já acrescido dos encargos desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo. Após o ajuizamento da ação pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sustenta que apesar de ter emitido os cheques que aparelham a ação, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, porquanto a própria apelada afirma que prestou serviços de terraplanagem para terceiro, no caso,
Usina Pantanal, no Município de Jaciara-MT,
o que comprova a ilegitimidade da apelante para responder pela cobrança.

Destaca, ademais, que a apelada não juntou o suposto contrato de prestação de serviços que embasa a cobrança.

Em síntese, aduz que as cártulas que embasam a inicial são datas de 13-8-2018, razão pela qual o prazo prescricional se inicia em
14-08-2008.
Contudo, assegura a incidência do disposto no artigo 202, VI, parágrafo único do CPC, porque entre a emissão das cártulas e sua citação na presente ação (12-07-2017), decorreram nove anos.

No que tange ao mérito, assegura que a apelada pretende receber a quantia de R$102.399,55, lastreada em cheques que o próprio apelado assegura ter devolvido devolvidos à Usina Santa Helena, o que o que faz presumir o pagamento do débito, de acordo com o disposto no artigo 320, parágrafo único, do Código Civil.

Ressalta, ademais, que a falta de prova que os serviços foram prestados (artigos 594 e 597 do CC e 373, I, CPC), do extrato da conta bancária que indique a inexistência de pagamento, bem assim a posse das cártulas com a Usina, são circunstâncias que ensejam a improcedência da ação.

Por fim, aduz que está em Recuperação Judicial, deferida em 03-5-2013. De modo que se mantida a condenação, o crédito buscado pela apelada é concursal, porquanto a ação foi ajuizada em 20-11-2008, cujo eventual pagamento só é possível por meio de habilitação de crédito no quadro geral de credores da apelante, além de que a correção monetária só incidirá até a data do pedido de recuperação.

Postula o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição, se superada, a ilegitimidade da apelante para responder pelo débito. No mérito, a improcedência da ação de cobrança e inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado pugna o desprovimento do recurso (ID 12626988).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 21876484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020